Tribunal: TJES
Processo: 5036945-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036945-58.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACYMAR DAFFINI DALCAMINI

APELADO: DILCEA MENDONCA BORGES ZANONI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRATO VERBAL DE PARCERIA. DIVISÃO PROPORCIONAL AO TRABALHO PRESTADO. PROSPECÇÃO DE CLIENTE. ÔNUS DA PROVA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julga parcialmente procedente pedido de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrentes de contrato verbal de parceria profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há 4 questões em discussão: (i) verificar a tempestividade do recurso interposto antes do início do prazo; (ii) definir a legitimidade passiva do sócio que recebe os honorários em nome próprio; (iii) estabelecer o termo inicial da prescrição para a cobrança de honorários sucumbenciais entre advogados parceiros; e (iv) aferir a existência de contrato verbal de rateio de honorários e o critério para a divisão proporcional dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O ato processual praticado antes do termo inicial do prazo é considerado tempestivo, conforme o § 4º do art. 218 do Código de Processo Civil.

4)
A legitimidade passiva, conforme a teoria da asserção, é aferida com base nas alegações da petição inicial, sendo parte legítima o advogado em cujo nome o alvará para levantamento dos honorários é expedido.

5)
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de honorários sucumbenciais (actio nata) é a data do efetivo levantamento dos valores, momento em que o crédito se torna disponível e exigível, nos termos do art. 25 da Lei nº 8.906/94.

6)
O ordenamento jurídico, com base no princípio da liberdade das formas (art. 107 do Código Civil), admite a validade de contratos verbais, cuja existência pode ser comprovada por todos os meios de prova admitidos.

7)
Incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do direito, qual seja, a existência do acordo de parceria, e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme o art. 373 do Código de Processo Civil.

8)
A prospecção do cliente e a atuação na fase inicial do processo justificam a fixação de honorários em favor da advogada em patamar proporcional ao trabalho desenvolvido, sendo razoável o arbitramento judicial em um terço do valor total da verba sucumbencial recebida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interposição de recurso antes do início do prazo legal não acarreta intempestividade, por força do § 4º do art. 218 do CPC.

2. Pela teoria da asserção, o advogado que tem o alvará de levantamento de honorários expedido em nome próprio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança movida por colega que alega parceria.

3. O prazo prescricional quinquenal para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais entre parceiros inicia-se com o efetivo levantamento da verba (
actio nata
), e não com o fim do mandato ou a saída da sociedade.

4. Comprovada a parceria profissional, ainda que por contrato verbal, e a atuação do advogado, a divisão dos honorários sucumbenciais deve ocorrer de forma proporcional ao trabalho de cada um, considerando-se, inclusive, a prospecção da clientela.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil: arts. 107 e 406. Código de Processo Civil: §§ 2º e 11 do art. 85; § 4º do art. 218; art. 373. Lei nº 8.906/94: art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.964.337/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

A apelada aduz, em contrarrazões, que o recurso interposto antes do prazo é prematuro, razão pela qual não deve ser conhecido.

Pois bem. Diferentemente do entendimento que prevalecia sob a égide do CPC/73, a Lei de Ritos de 2015 estabelecera, expressamente, no § 4º do art. 218:
“Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”.

Logo, em primazia ao princípio da razoável duração do processo, os atos processuais praticados antes do início do prazo são considerados tempestivos.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Preliminarmente, o apelante suscita ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a relação jurídica da apelada se deu com a sociedade de advogados “
Dalcamini e Martinelli Advogados Associados S/C”
, e não com ele na pessoa física.

Cumpre ressaltar que, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a verificação das condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva, deve ser feita com base na
teoria da asserção
, a qual orienta seja tal análise realizada à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, sem a necessidade de qualquer atividade instrutória preliminar.

Como se sabe, a legitimidade das partes deve ser analisada considerando as alegações em abstrato constantes da peça inicial, sem prejuízo da demonstração da existência plausível de relação jurídica entre quem ajuíza a ação e aquele contra quem se litiga.

A respeito, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. CONTRATOS DISTINTOS. DANO. CONDUTA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA. TERCEIRO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. [...]
4. De acordo com a teoria da asserção, acolhida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para a verificação das condições da ação, o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam exige que os argumentos deduzidos na inicial possibilitem a inferência, ainda que abstratamente, de que o réu possa ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo invocado pelo autor.
Precedentes. [...] (REsp n. 1.964.337/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Ainda que a atuação profissional à época dos fatos tenha se dado no contexto da sociedade de advogados, o alvará judicial para levantamento dos honorários fora emitido em nome do recorrente, sendo ele o titular da verba, a quem se atribui a indevida retenção da cota-parte da apelada.

Do exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO:

O apelante argui, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança, sustentando o decurso do prazo quinquenal previsto na legislação.

Com efeito, dá-se termo inicial do cutelo prescricional para a cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais se dá com a ciência inequívoca da disponibilidade do crédito (
actio nata
).

No caso da verba sucumbencial, depositada ao final do processo, consolida-se o marco com o efetivo levantamento dos valores, a partir de quando nasce a pretensão de se exigir o rateio e o repasse.

O levantamento do quantitativo ocorrera em 13/04/2020 (Id. 13915800), seguido do ajuizamento da ação de cobrança em 21/11/2022 (Id. 13915793), ou seja, aproximadamente dois anos e sete meses após o fato gerador da pretensão, antes de escoado o prazo quinquenal previsto no art. 25 da Lei nº 8.906/94.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Cinge-se a controvérsia a aferir a existência de contrato verbal de parceria para a divisão dos honorários sucumbenciais da causa patrocinada.

De início, é imperioso assentar que o ordenamento jurídico pátrio, norteado pelo princípio da liberdade das formas (art. 107 do Código Civil), confere plena validade aos contratos verbais, os quais, embora desprovidos de instrumentalização, geram direitos e obrigações entre as partes.

A ausência de documento escrito não representa, por si só, óbice ao reconhecimento do negócio jurídico, cuja existência pode ser demonstrada por todos os meios de prova em direito admitidos.

A distribuição do ônus probatório, nesse cenário, segue a regra geral do art. 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe à recorrida a prova do fato constitutivo do direito (a existência e os termos do acordo), e ao apelante a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente.

No caso, a controvérsia emana da parceria profissional iniciada quando a apelada integrou a sociedade de advogados liderada pelo apelante, entre 1996 e 2004.

Nesse contexto, a recorrida prospectou o cliente
Condomínio do Edifício Empire Center
, introduzindo-o ao escritório.

Na praxe da advocacia, a angariação de clientela constitui ativo valioso, sendo comum e razoável que o profissional responsável pelo feito receba contrapartida diferenciada, que extrapole o rateio ordinário da sociedade.

Nesse particular, há superfície jurídica para colher a tese da recorrida.

No mais, as mensagens adunadas sinalizam haver ajuste específico e diferenciado na participação dos honorários, residindo dúvida apenas quanto ao percentual.

Diante de tal cenário, caberia ao apelante demonstrar que o ajuste profissional fora dirimido em bases diversas.

Do ponto de vista lógico-jurídico, a sentença hostilizada, ao avaliar a efetiva atuação da advogada na causa patrocinada, estipulou ser devido o repasse de um terço do valor informado no alvará, segundo critério de proporcionalidade:

“Ademais, apesar do demandado asseverar a parca atuação da autora naquele processo, a justificar a inexistência de honorários a ser por ela recebidos, fato que atuação houve, devendo o volume de trabalho/intensidade de atuação ser utilizado apenas para fixação do quantum.

Por último, apesar de a parte demandada defender que a autora abriu mão de qualquer direito sobre o processo quando saiu da sociedade em 2004, razão pela qual não faria jus ao recebimento das quantias relativas aos honorários sucumbenciais do processo aqui debatido, não fez nenhuma prova nesse sentido (CPC, art. 373, inc. II).

A saída da sociedade de advogados não interfere/alcança o direito aos honorários de sucumbência proporcionais à participação do advogado que desligou-se dela no curso do processo.

Assim, tendo a parte autora atuado no bojo do processo nº 024.98.015240-9, presumem-se devidos os honorários advocatícios sucumbenciais relativos a seu trabalho. Pontue-se que é irrelevante, para estes fins, o percentual de participação da autora na sociedade de advogados, não dispondo o contrato social apresentado de qualquer cláusula sobre a destinação de honorários advocatícios.

Havendo renúncia ou revogação de mandato, os advogados têm direito ao recebimento de honorários advocatícios, a serem fixados proporcionalmente ao trabalho prestado, mediante arbitramento judicial.

A divisão do valor a ser recebido pelos procuradores, a título de honorários de advogado, em razão do êxito na demanda, deve ser promovida de forma proporcional ao trabalho desenvolvido por cada um dos profissionais eventualmente constituídos no processo e que tenha nele atuado.

No caso, verifica-se que a parte autora assinou a petição inicial (ID 19563704 - pág. 11) e as réplicas às contestações (19563752 - pág. 5 e 29066025), mas não participou da fase recursal, não subscrevendo as contrarrazões (ID 29066033) apresentadas em razão da interposição de apelação
.

Observa-se, também, que a autora subscreveu as referidas peças em conjunto com outros advogados do escritório, Jacymar Delfinno Dalcamini (aqui réu) e Alceu Bernardo Martinelli (ID 29066019 e 29066025).

Feita essas considerações e levando em conta que é incontroverso que a demandante indicou o cliente ao escritório, bem como o trabalho da autora desenvolvido no curso do processo, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios a ela devidos em (um terço) dos honorários de sucumbência percebidos naquela demanda.

Assim, considerando que em 13 de abril de 2020 o réu efetuou o resgate do Alvará judicial dos honorários sucubenciais no valor de R$ 280.318,66 (duzentos e oitenta mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e seis centavos), a parte autora faz jus a R$ 93.439,55 (noventa e três mil quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Desse valor, deve ser descontada a parcela já adiantada pelo réu em 5 de abril de 2020 (ID 19563727), no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), resultando no montante devido de R$83.439,55 (oitenta e três mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

Registre-se que tal valor deverá ser corrigido monetariamente desde quando o demandado recebeu os valores devidos, 12 de abril de 2020 (ID 19563709), pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de mora a partir da data citação (30.5.2023 – ID 25912271), nos termos do artigo 406 do Código Civil, pela aplicação única da taxa SELIC, em cujo índice já está incluída a correção monetária, conforme entendimento cristalizado da jurisprudência pátria”.

Evidentemente, a prospecção de clientela, a efetiva atuação na causa por anos, o êxito na demanda e o teor das conversas mantidas com o apelante conferem à recorrida o direito de maior participação no rateio dos honorários, que deve ser condizente ao trabalho efetivamente prestado.

Destarte, a r. sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários advocatícios recursais em 2% sobre o proveito econômico obtido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão 09/12/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões